Tribunal: TJDFT
Processo: 0010089-50.2013.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA INTERESSE DE AGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. PROVA DO VALOR.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena no mínimo legal, porquanto já garantidos na sentença, ausente o interesse recursal.
II - Escorreita a condenação pelo cometimento do crime de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, o réu induziu em erro as vítimas, fazendo-as acreditar que agilizaria processo de financiamento imobiliário, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo delas.
III - Escorreita a condenação no pagamento de indenização pelos danos materiais causados, devendo ser observada a prova documental, quando a prova oral é divergente.
IV - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.